Tribunal: TJMT
Processo: 1018682-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018682-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), JOSE ADELSON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 124.141.776-83 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO EMBARGANTE. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação revisional proposta pelo embargante, mantendo sua condenação pelo delito de estupro de vulnerável majorado, capitulado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

2. O embargante alega que há omissão ou ambiguidade quanto à “ausência de provas técnicas essenciais” e contradição e obscuridade no tocante à “existência de incongruências nos depoimentos”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão caracterizados, no acórdão, os vícios apontados pelo embargante (omissão, ambiguidade, contradição e obscuridade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou ambiguidade, uma vez que o acórdão enfrentou de forma ampla e fundamentada as alegações defensivas, analisando detidamente a narrativa da vítima, as declarações da genitora, o testemunho da escrivã de polícia e os relatórios médicos e psicossociais que evidenciam as graves consequências emocionais do abuso, concluindo pela suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

5. Igualmente não se constata contradição ou obscuridade, pois as incongruências apontadas foram qualificadas como periféricas, próprias da falibilidade da memória humana, sem comprometer o núcleo da acusação, sendo devidamente contextualizadas e explicadas no voto condutor, que demonstrou a compatibilidade entre os relatos e afastou qualquer dúvida quanto à credibilidade da vítima.

6. A alegação de ausência de prova técnica foi também enfrentada, esclarecendo o acórdão que nem todo ato libidinoso deixa vestígios físicos detectáveis e que, em tais hipóteses, a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como efetivamente ocorreu na espécie. O que se observa, em verdade, é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, não se confundindo com vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os quais não se verificam quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada o conjunto probatório”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A,
caput
, e 226, II; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração nº 1032578-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 6 de novembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Adelson Vieira de Souza contra o acórdão que julgou improcedente ação revisional proposta pelo embargante, mantendo sua condenação pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o embargante alega que há omissão ou ambiguidade quanto à “ausência de provas técnicas essenciais” e contradição e obscuridade no tocante à “existência de incongruências nos depoimentos” (Id. nº 347117379).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos, manifestando-se por sua rejeição (Id. nº 348951853).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Como relatado, o embargante se insurge contra acórdão que julgou improcedente ação revisional por ele proposta, mantendo sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Eis a ementa do acórdão em questão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VERSÃO DO REQUERENTE ISOLADA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir condenação pelo delito de estupro de vulnerável majorado, capitulado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

2. O requerente alega que tal condenação contrariou a evidência dos autos, pleiteando, portanto, a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório respalda a condenação do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos delitos contra a dignidade sexual, em especial quando praticados contra vulnerável, a palavra da vítima assume papel central na formação da convicção judicial, desde que firme, coerente e detalhada, como se verificou no caso concreto. As incongruências periféricas apontadas pelo juízo de primeiro grau não comprometem a narrativa da ofendida, que se mostrou consistente e corroborada pelos demais elementos de prova carreados aos autos.

5. Não se evidenciou qualquer razão plausível para que a vítima incriminasse injustamente o padrasto. Ao contrário, o próprio requerente reconheceu que mantinha bom relacionamento com a enteada, circunstância que afasta a hipótese de animosidade ou vingança. A gravidade das consequências emocionais suportadas pela adolescente, traduzidas em crises de ansiedade, automutilações e tentativas de suicídio, reforça a verossimilhança da acusação.

6. Embora o exame pericial não tenha detectado sinais de violência sexual, sabe-se que nem todo ato libidinoso deixa vestígios detectáveis pela prova técnica. Nessas situações, outros elementos probatórios se mostram idôneos para atestar a materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Revisão improcedente.

Tese de julgamento:
‘Nos crimes contra a dignidade sexual praticados às ocultas, a palavra da vítima assume particular relevância no conjunto probatório, especialmente quando guardar coesão interna e for corroborada por outros elementos de prova’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A,
caput
, e 226, II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001992-15.2022.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 1/8/2025” (Id. nº 345601378).

O embargante alega que o acórdão foi omisso ou ambíguo, bem como contraditório e obscuro, sustentando (i) a “ausência de análise crítica e fundamentada acerca da ausência de provas técnicas essenciais, tais como mensagens de WhatsApp supostamente apagadas pela genitora da vítima e peça de roupa suja não apresentada nos autos, elementos indicados na Revisão Criminal como imprescindíveis para a comprovação da materialidade e autoria”, e que (ii) “o acórdão reconheceu a existência de incongruências nos depoimentos, qualificando-as como ‘periféricas’, sem, contudo, explicitar os fundamentos que justificariam a manutenção da convicção condenatória diante dessas contradições relevantes” (Id. nº 347117379, pp. 1-2;
sic
).

Sem razão, contudo.

O acervo probatório foi extensa e detalhadamente discutido no voto condutor que proferi no julgamento da revisão. A fim de evitar tautologia, transcrevo seus trechos pertinentes:

“Não se pode negar que o juízo de primeiro grau, ao absolver o requerente, manifestou legítima preocupação com as aparentes contradições que permeavam os depoimentos obtidos ao longo da persecução penal. Essa postura cautelosa, fundada na exigência de certeza para a condenação, revela zelo e respeito às garantias fundamentais do acusado. Entretanto, uma análise
ainda mais
detida do conjunto probatório, como a realizada pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação ministerial, demonstra que tais incongruências não se projetam sobre o núcleo da acusação, limitando-se a aspectos periféricos da narrativa da genitora da vítima, sem comprometer a credibilidade da própria ofendida, cuja palavra se mostrou firme, coerente e detalhada.

A vítima, Yasmin Menegon Musa Abed, não foi inquirida no curso do inquérito policial, mas, em seu depoimento judicial especial, realizado nos moldes da Lei n. 13.431/2017, descreveu minuciosa e convincentemente a dinâmica do fato (Id. n. 320936850). Relatou que, na noite dos fatos, ela, sua mãe e o padrasto assistiam a um filme de terror na sala de casa, ocasião em que sua genitora adormeceu no sofá. Afiançou que, durante a madrugada, o requerente a cobriu com uma coberta, gesto que inicialmente interpretou como cuidado, mas logo percebeu que ele afastava sua roupa íntima e esfregava o pênis em suas nádegas até ejacular. Disse que fingiu dormir por medo de que o requerente pudesse agredir a si ou a sua mãe. Acrescentou que, após o ato, o requerente se dirigiu ao banheiro para se lavar, circunstância que foi percebida pela genitora, que despertou com a luz acesa, mas não notou, naquele momento, o que havia ocorrido, e voltou a dormir. Afirmou que,
no dia seguinte
, revelou à mãe o abuso sofrido, mostrando-lhe o short molhado e declarando que o padrasto havia praticado ‘algo horrível’. Por fim, revelou o temor constante que passou a sentir após o episódio.

Sarah Menegon Musa Abed, mãe da vítima, foi ouvida em delegacia e em juízo, apresentando relatos que, em linhas gerais, convergem para a mesma narrativa central: de que a filha lhe contou,
na manhã seguinte ao fato
, que fora abusada pelo padrasto, descrevendo a dinâmica do ato e lhe mostrando a peça de vestuário suja de sêmen (Id. n. 292048877, p. 25, e Id. n. 292048877, p. 249). Acrescentou que, ao confrontar o requerente por mensagens, este teria admitido a prática do ato, alegando, porém, que estava ‘dormindo’ quando o praticou. Declarou, contudo, que não guardou o short de sua filha, bem como que apagou as conversas mantidas com o requerente no aparelho celular. De resto, enfatizou as graves consequências emocionais e comportamentais suportadas pela filha, como crises de ansiedade, automutilações e tentativas de suicídio, que demandaram internações psiquiátricas e acompanhamento especializado.

A testemunha Silvia Helena Alves Giovanini, escrivã de polícia em Votuporanga/SP, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, declarou que estava de plantão na data em que a mãe da vítima compareceu para comunicar a ocorrência (Id. n. 292048877, p. 249). Afirmou que a genitora da ofendida narrou que o requerente, aproveitando-se do fato de que aquela estava dormindo, esfregou o órgão genital nas pernas da adolescente. Disse lhe ‘
parecer
’, pelo que se ‘
recordava
’, que a ocorrência foi informada em Votuporanga porque a vítima somente teria revelado o fato à genitora naquela cidade.

Por sua vez, o requerente, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, negou peremptoriamente a prática delitiva (Id. n. 292048877, pp. 51-54, e Id. n. 292048877, p. 249). Alegou que sempre assistiam televisão juntos, que não houve qualquer abuso e que mantinha bom relacionamento com a enteada, inclusive intercedendo em favor dela quando a mãe lhe dirigia reprimendas em tom elevado. Sustentou que a acusação poderia ter sido motivada por interesses patrimoniais na partilha de bens, após o término da relação conjugal. Negou ter mantido diálogo incriminador com a genitora pelo aplicativo WhatsApp e afirmou que a adolescente já apresentava crises de ansiedade antes dos fatos, sendo acompanhada por psicólogos.

Devidamente delineado o acervo probatório, verifica-se que as inconsistências destacadas pelo juízo de primeira instância refletem variações periféricas, próprias da falibilidade da memória humana, especialmente quando se consideram o lapso temporal decorrido entre os fatos e a instrução judicial, o estado emocional das testemunhas e a ausência de vínculo direto da escrivã de polícia com os acontecimentos. É natural que a genitora, abalada pela gravidade da revelação e pela necessidade de reorganizar sua vida familiar, tenha se desfeito do short sujo de sêmen, não por desinteresse em comprovar o crime, mas por impulso de afastar da filha e de si mesma um objeto que, evidentemente, causava-lhes repulsa e cristalizava o trauma sofrido pela adolescente. Da mesma forma, a exclusão das mensagens de celular pode ser compreendida como tentativa de preservar sua própria estabilidade emocional, evitando manter em seu aparelho registros que lhe causariam sofrimento.

No tocante à divergência sobre o local em que a mãe da vítima tomou conhecimento dos fatos, é plausível que a escrivã de polícia, habituada ao registro diário de inúmeras ocorrências, não tenha retido com precisão a informação, sobretudo porque não possuía qualquer relação pessoal com os envolvidos. O intervalo entre o comparecimento da genitora à delegacia e a oitiva judicial dessa testemunha, aliado à falta de conexão direta com os fatos, justifica a imprecisão de sua memória, sem que isso comprometa a credibilidade da vítima ou da própria mãe.

De igual modo, a suposta contradição entre a versão da vítima — que relatou ejaculação em suas nádegas — e a da mãe — que mencionou o short sujo de sêmen — não é suficiente para invalidar a acusação. É perfeitamente possível que, ao se limpar após o ato, o requerente tenha deixado resíduos na peça de vestuário, ou que a percepção da adolescente, em estado de choque, não tenha captado todos os detalhes da dinâmica. Noutros termos, a ejaculação nas nádegas e no short não são mutuamente excludentes. O que importa, em última análise, é que ambas as narrativas convergem para a prática de ato libidinoso perpetrado pelo padrasto contra a menor, em contexto de clandestinidade e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima.

Não se pode olvidar que a palavra da vítima, em delitos contra a dignidade sexual, assume especial relevância, consoante o enunciado sumular n. 10 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas. No caso em exame, a adolescente apresentou relato firme, coerente e detalhado, descrevendo a dinâmica do abuso com riqueza de pormenores, sem contradições internas e em consonância com os demais elementos de prova. A narrativa encontra respaldo nas declarações da genitora, nos relatórios psicossociais e nos prontuários médicos que evidenciam o sofrimento psíquico da ofendida, traduzido em crises de ansiedade, automutilações e nada menos que quatro tentativas de suicídio.

Ademais, não se identificou qualquer motivo plausível para que a vítima incriminasse injustamente o padrasto. Ao contrário, o próprio requerente reconheceu que mantinha bom relacionamento com a enteada, circunstância que afasta a hipótese de animosidade ou vingança. A gravidade das consequências emocionais suportadas pela adolescente, que demandaram internações psiquiátricas e acompanhamento especializado, reforça a verossimilhança da acusação e demonstra o impacto profundo do trauma vivenciado.

Finalmente, malgrado o requerente sustente que não há prova pericial que ateste ‘a presença de material biológico, sinais de abuso ou qualquer vestígio físico que corroborasse a denúncia’, certo é que atos libidinosos como aqueles imputados ao requerente nem sempre deixam rastros, e, quando deixam, estes podem ser transitórios e/ou dificilmente identificáveis em exames periciais, inviabilizando a produção de prova técnica. Nessas situações, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros elementos, exatamente como ocorreu na espécie.

Portanto, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos, na medida em que o acórdão impugnado examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela responsabilidade penal do requerente” (Id. nº 345601378).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não incorreu em qualquer vício de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, tendo em vista que o voto condutor enfrentou de maneira ampla e detalhada todas as questões pertinentes à apreciação do mérito da ação revisional. A narrativa da vítima foi cuidadosamente analisada, destacando-se sua firmeza, coerência e riqueza de detalhes, colhida em depoimento judicial especial nos moldes da Lei nº 13.431/2017, circunstância que confere especial credibilidade ao relato. As declarações da genitora, conquanto tenham apresentado pequenas variações, convergem para a mesma dinâmica dos fatos e reforçam a versão da adolescente, sendo devidamente contextualizadas no acórdão, que explicou de forma lógica e plausível a razão pela qual a mãe se desfez da peça de vestuário e apagou as mensagens de celular, afastando qualquer interpretação de desinteresse probatório ou de ocultação dolosa de elementos relevantes.

O testemunho da escrivã de polícia, por sua vez, foi corretamente qualificado como impreciso em razão da ausência de vínculo direto com os acontecimentos e do lapso temporal entre o registro da ocorrência e sua oitiva judicial, não comprometendo a credibilidade da vítima ou de sua mãe. A suposta contradição entre a versão da ofendida, que relatou ejaculação em suas nádegas, e a da mãe, que mencionou o short sujo de sêmen, foi igualmente enfrentada, tendo o acórdão esclarecido que tais circunstâncias não são mutuamente excludentes, mas compatíveis entre si, revelando apenas diferentes percepções do mesmo evento traumático.

O voto também examinou a alegação defensiva de ausência de prova técnica, esclarecendo que nem todo ato libidinoso deixa vestígios físicos detectáveis e que, em tais hipóteses, a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como efetivamente ocorreu no caso concreto. A fundamentação foi complementada com referência às consequências emocionais da vítima, comprovadas por relatórios psicossociais e prontuários médicos que evidenciam crises de ansiedade, automutilações e múltiplas tentativas de suicídio, elementos que reforçam a verossimilhança da acusação e demonstram o impacto profundo do trauma vivenciado.

Não se identificou, ademais, qualquer motivo plausível para que a ofendida incriminasse injustamente o padrasto, sendo certo que o próprio requerente reconheceu manter bom relacionamento com a enteada, circunstância que afasta a hipótese de animosidade ou vingança.

A decisão embargada, portanto, apresentou fundamentação clara, lógica e coerente, enfrentando todas as alegações defensivas e justificando de forma suficiente a manutenção da condenação.

Em verdade, o que se observa é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração. Essa espécie recursal é voltada exclusivamente a sanar vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação da prova ou à modificação do resultado do julgamento.

A propósito, confira-se o entendimento adotado por esta Corte Estadual:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, com pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à legalidade da busca e apreensão que resultou no encontro fortuito da arma de fogo, pois supostamente realizada apenas com base em denúncia anônima e sem prévia investigação.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.

4. O acórdão reafirmou que a medida de busca foi regularmente autorizada, com fundamentação adequada e acompanhada por representante da OAB, sendo legítimo o encontro fortuito de prova (teoria da serendipidade).

5. A tentativa de rediscutir argumentos rejeitados nas instâncias ordinárias não se compatibiliza com o objetivo da revisão criminal.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revaloração de provas, sendo cabível apenas para sanar vícios do art. 619 do CPP, que não existem no acórdão questionado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: ‘1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente as teses suscitadas pelo embargante na revisão criminal. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos rejeitados na decisão revisional.’

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 240, 243 e 245; Lei 8.906/1994, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 92.684/MT; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.882.651/AL; STF, HC 1006400-40.2017.8.11.0000” (TJMT, Embargos de Declaração nº 1032578-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 6 de novembro de 2025; data da publicação: 13 de novembro de 2025).

Nesse contexto, à míngua de caracterização dos vícios apontados, e tendo sido integrados ao acórdão da própria ação revisional todos os fundamentos relevantes para o desate da controvérsia, cabe ao embargante interpor o(s) recurso(s) cabível(is), direcionados às instâncias superiores, desde que demonstre a violação de lei federal ou de dispositivo constitucional, o que, diga-se de passagem, não ocorreu na espécie.

Diante do exposto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026